Tribunal: TJES
Processo: 5015712-64.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-05-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015712-64.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PRISCILA VIEIRA BENFICA LITTIG
RECORRIDO: G SCHUNK GONCALVES - ME e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte Recorrente.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVAÇÃO. RESTRIÇÃO EM CADASTRO DE CRÉDITO. COMPRAS REALIZADAS PELA PARTE AUTORA.
(1)
SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO E PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, CONDENANDO A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DA QUANTIA DE R$2.245,47.
(2)
RECURSO DA PARTE AUTORA NO SENTIDO DE VER REFORMADA A SENTENÇA OBJURGADA.
(3)
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS, ALEGANDO EM SEDE PRELIMINAR A IMPUGNAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA, ALEGANDO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO E PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE.
(4)
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O PEDIDO DE GRATUIDADE JÁ FOI DEFERIDO, RAZÃO PELA QUAL REJEITO A PRELIMINAR ARGUIDA. AFASTO A ALEGAÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO, POSTO QUE A PARTE AUTORA PODE UTILIZAR DE TODOS OS MEIOS DE DEFESA LEGALMENTE PERMITIDOS.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO PRESENTES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA.
NO MÉRITO. A SENTENÇA DE PISO NÃO MERECE SER REFORMADA
.

COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA DÍVIDA. CONFIRMAÇÃO POR PARTE DA AUTORA. MENSAGENS TROCADAS PELAS PARTES. NEGATIVAÇÃO MANTIDA ATÉ A TOTAL ADIMPLÊNCIA DO DÉBITO
. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE SOMENTE R$300,00, ESTANDO INADIMPLENTE COM RELAÇÃO AO RESTANTE DA DÍVIDA. ANTE A EXISTÊNCIA DO DÉBITO, A RESTRIÇÃO É DEVIDA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO RECONHECIDO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PEDIDO CONTRAPOSTO QUE DEVE SER MANTIDO, INCLUSIVE PELO FATO DA PARTE AUTORA TER AJUIZADO DEMANDA EM FACE DA PESSOA FÍSICA E TAMBÉM PELA PESSOA JURÍDICA (ME), QUE SE CONFUNDE COM A PRÓPRIA PESSOA FÍSICA, CONSTANTE DO POLO PASSIVO.
(5)
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
(6)
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.